Tribunal: TJES
Processo: 5013980-09.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013980-09.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANISIO DA COSTA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5013980-09.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: JOANÍSIOA DA COSTA

RECORRIDOS: BANCO PAN S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório pormenorizado, nos termos do artigo 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995.

Em breve síntese, trata-se de Ação Indenizatória na qual a parte Autora (ora Recorrente) alega ter sido induzida a erro na contratação de empréstimo consignado, afirmando que lhe foi imposta a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e seguros não solicitados ("venda casada"), gerando descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Pleiteou a nulidade, repetição em dobro e danos morais.

A r. sentença de primeiro grau
julgou
improcedentes
os pedidos autorais, fundamentando que o contrato assinado digitalmente evidenciava clareza nas informações, não havendo vício de consentimento.

Irresignado, o Autor interpôs Recurso Inominado
, pugnando pela reforma do julgado, insistindo na tese de falha no dever de informação e venda casada.

O Recorrido apresentou contrarrazões
, defendendo a validade da contratação via biometria facial e a clareza das cláusulas contratuais.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Da Admissibilidade

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. A parte recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, o que a isenta do recolhimento do preparo recursal.

Da Preliminar de Incompetência por Complexidade da Causa

Afasto a preliminar de complexidade da causa suscitada em defesa. A matéria posta em deslinde é recorrente nos Juizados Especiais e prescinde de perícia técnica complexa, sendo a prova documental suficiente para a formação do convencimento do juízo, conforme art. 370 do CPC e Enunciado 54 do FONAJE.

Do Mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é automática e não isenta a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nem impede a valoração da prova produzida pela defesa.

O cerne da controvérsia reside na validade da contratação do Cartão de Crédito Consignado e dos serviços atrelados (seguro).

Compulsando detidamente o acervo probatório, verifico que a r. sentença não merece reparos.

A instituição financeira Recorrida desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) ao juntar aos autos o "Dossiê de Contratação" . O documento comprova a formalização do negócio jurídico mediante
assinatura eletrônica com biometria facial (selfie)
, acompanhada de geolocalização e data/hora, conferindo autenticidade à manifestação de vontade do consumidor.

Diferentemente do que alega o Recorrente, o instrumento contratual é claro e ostensivo quanto à natureza do produto. Destaco o
Termo de Consentimento Esclarecido
assinado pelo autor , que contém a seguinte cláusula em destaque:

"12. TENHO CIÊNCIA DE QUE ESTOU CONTRATANDO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE QUE RECEBEREI MENSALMENTE FATURA COM OS GASTOS OCORRIDOS NO PERÍODO."

Tal disposição contratual fulmina a tese de vício de consentimento ou erro substancial. O autor, pessoa capaz, teve acesso a termo apartado e específico explicando a diferença entre as modalidades de crédito, não sendo crível a alegação de desconhecimento.

Ademais, houve a efetiva disponibilização do numerário via Transferência Eletrônica Disponível (TED) no valor de R$ 1.554,00 na conta do Recorrente , valor este que foi usufruído, caracterizando a operação de "saque" do limite do cartão, prática comum nesta modalidade contratual.

Quanto à alegação de
venda casada
referente ao seguro prestamista, melhor sorte não assiste ao Recorrente. O banco apresentou "Proposta de Adesão" específica para o seguro , na qual consta expressamente que
"este seguro é facultativo"
e que o consumidor reconhece a opção de contratação . A contratação em apartado, com termos claros sobre a faculdade da adesão, afasta a presunção de condicionamento do fornecimento de produto (art. 39, I, do CDC).

Portanto, não vislumbro falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC) ou qualquer abusividade que macule o negócio jurídico. A cobrança das faturas e os descontos em folha (RMC) decorrem do exercício regular de direito do credor diante de um contrato validamente pactuado.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em repetição de indébito (muito menos em dobro) ou em indenização por danos morais, visto que os descontos foram autorizados.

A sentença de origem analisou corretamente as provas, em especial a validade da contratação digital, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo,
suspendo a exigibilidade
de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)